Tribunal: STF
Processo: Pet 9673
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de “interpelação judicial”, com fundamento nos arts. 726 e 729 do Código de Processo Civil, ajuizada por Ronan Wielewski Botelho, em face da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, com o objetivo de que se notifique aquela Casa Legislativa para que analise requerimentos de abertura de impeachment protocolados.
    Requer, assim,
    “a) Notificação da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, na pessoa de seu Presidente; sobre suas obrigações de promoverem o efetivo cumprimento, no prazo e condições legais da Lei 9784/99, apresentando prova documental de seu adimplemento, em até 15 dias após a notificação, a este juízo; 
    c) a publicação de edital, por prazo a ser judicialmente determinado, no local de costume e no Diário Oficial da União, com todos os termos da notificação, para ampla e completa ciência por parte de todos os brasileiros, bem assim para a efetividade do controle social sobre o adimplemento dos atos Administrativos da Câmara Federal, consoante o § 1º do art. 726, do CPC;
    d) a dispensa da prévia oitiva dos notificandos, por não incidentes as hipóteses previstas pelos incisos do art. 728, do CPC;
     e) após deferida e realizada a NOTIFICAÇÃO, sejam certificados os atos nestes autos, para os fins cabíveis, prevenindo o ajuizamento da Ação contenciosa com viés de responsabilização pessoal dos administradores por improbidade administrativa, ou propiciando elementos para sua propositura, em caso de omissão quanto aos termos da determinação constitucional. “
    É o relatório.
    Decido:
    A jurisprudência da Corte é no sentido de que a competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados no rol taxativo do art. 102, I, da Constituição Federal, como ocorre no caso dos autos, no qual se pleiteia notificação de natureza cível. 
    Neste sentido, anote-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MEDIDA PREPARATÓRIA DE FUTURA AÇÃO PENAL. INTERESSE PERSONALÍSSIMO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO ART. 726 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO QUE NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I- Verifica-se a ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil - CPC. Toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam. II- A decisão que negou seguimento à interpelação destacou claramente que o seu manejo, se para fins criminais, traduz medida exclusiva de quem for o destinatário das declarações dúbias, ambíguas ou equivocadas feitas por terceiros. Ou seja, foi assentado que cuida-se de interesse personalíssimo, que deve ser exercido individualmente pelos ofendidos, não se admitindo qualquer espécie de substituição processual nestas hipóteses. III- Por outro enfoque, se para fins cíveis (art. 726 do CPC), a decisão embargada também foi expressa ao consignar que o Supremo Tribunal Federal - STF não possui competência para o seu exame, diante da firme jurisprudência desta Corte no sentido de não ser cabível alargar as estritas hipóteses de competência originária consagradas no art. 102, I, da Constituição Federal - CF, por tratar-se de rol taxativo que não contempla a interpelação judicial de natureza civil, mesmo quando veiculada contra autoridade detentora de prerrogativa de foro. IV- Não houve qualquer ofensa aos arts. 9º e art. 10 do CPC, uma vez que a ciência prévia aos autores quanto à possibilidade de negativa de seguimento à petição não era aplicável à hipótese, seja porque incidente o art. 21, § 1º, do RISTF, seja diante da manifesta insanabilidade do vício constatado. V- Os embargantes insistem na rediscussão da matéria, porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. VI - Embargos de declaração rejeitados” (PET nº 8.808, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.9.2020).
    “PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL. - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes”. (Pet nº 1.738 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello,, DJ 1º.10.1999) 
    Nesse sentido, anote-se as seguintes decisões monocráticas: PET nº 6.868/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 2.10.2020, e PET nº .9.287/DF, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 1º.12.2020.
    Ante o exposto, não conheço, por inadmissível, a presente petição (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente